Tribunal: TJMT
Processo: 0001675-63.2011.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001675-63.2011.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ALDENIZA ANASTACIA DE SOUZA - CPF: 001.423.931-00 (APELANTE), ANA CAROLINE VALENTIN DE SOUZA DO NASCIMENTO - CPF: 049.155.321-86 (ADVOGADO), EMILIANA BORGES FRANCA - CPF: 013.275.791-54 (ADVOGADO), JOAO PEREIRA DOS SANTOS (APELADO), ESPÓLIO DE GERALDO VIEIRA DE ARAÚJO (APELADO), JOSE CARVALHO DUARTE (APELADO), ODONEL CESARIO DE OLIVEIRA - CPF: 173.897.471-53 (APELADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUCOES PEDABLIU LTDA - CNPJ: 00.302.489/0002-37 (APELADO), CINTIA BEE DE SOUZA PINTO - CPF: 699.608.601-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - RETORNO DOS AUTOS PARA PRODUÇÃO DE PROVAS TESTEMUNHAL -
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Aldeniza Anastácia de Souza contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária, sob o fundamento de insuficiência de provas para comprovação da posse mansa e ininterrupta com
animus domini.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se o indeferimento da prova testemunhal configura cerceamento de defesa, dada a relevância dessa prova para a comprovação da posse qualificada exigida para a usucapião.

III. Razões de decidir

3. O art. 369 do CPC garante às partes a possibilidade de produção de todos os meios probatórios lícitos e necessários à demonstração dos fatos alegados.

4. Em demandas de usucapião, a prova testemunhal é essencial para complementar as provas documentais e esclarecer aspectos subjetivos da posse.

5. Os documentos apresentados pela apelante indicam indícios de posse, mas, isoladamente, não são suficientes para comprovação da posse qualificada.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o indeferimento de prova essencial configura cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a produção da prova testemunhal.

Tese de julgamento: "
O indeferimento de prova testemunhal em ação de usucapião, quando essencial para a elucidação dos fatos, configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001675-63.2011.8.11.0023

APELANTE: ALDENIZA ANASTÁCIA DE SOUZA

APELADO:

JOÃO PEREIRA DOS SANTOS e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ALDENIZA ANASTÁCIA DE SOUZA
contra
ARQUITETURA URBANISMO E CONSTRUÇÕES PEDABLIU E OUTROS
, visando à
reforma da sentença que julgou improcedente a ação de usucapião extraordinária
.

A apelante ajuizou a ação alegando que exerce posse
mansa, pacífica e ininterrupta sobre o imóvel há mais de 19 anos
, apresentando diversos documentos para comprovar o cumprimento dos requisitos da usucapião.

Sustenta que a sentença
desconsiderou as provas documentais
apresentadas, as quais seriam suficientes para demonstrar os requisitos da usucapião. Além disso, a decisão teria incorrido em
cerceamento de defesa
, pois negou à parte o direito de produzir
prova testemunhal
, essencial para complementar as provas documentais.

Aduz que possui diversos documentos comprovando a sua posse, destacando
“
Cadastro de IPTU
do imóvel;
Planta e memorial descritivo
do imóvel;
Matrícula imobiliária atualizada
;
Declarações confirmando a posse e propriedade
”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento
da apelação
, reconhecendo o cerceamento de defesa pela ausência de análise das provas testemunhais e documentais, ou no mérito, o reconhecimento da usucapião.

Parte hipossuficiente consorte certidão Id. 273012855.

Ausente as contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Aldeniza Anastácia de Souza
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que julgou
improcedente a ação de usucapião extraordinária
sob o fundamento de
insuficiência de provas
.

A apelante sustenta que o julgamento antecipado da lide sem a devida instrução processual configura
cerceamento de defesa
, uma vez que foi indeferida a produção de prova testemunhal, essencial para comprovar o exercício da posse e o
animus domini.

Sem delongas, entendo por acolher o cerceamento de defesa.

Isso porque, O
artigo
369 do Código de Processo Civil
assegura às partes o direito de utilizar
todos os meios legais e moralmente legítimos
para provar os fatos constitutivos do seu direito. Além disso, a jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em ações de usucapião, a prova testemunhal é indispensável quando complementa as provas documentais
.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante apresentou
documentação relevante
para demonstrar a posse prolongada e ininterrupta sobre o imóvel, como
cadastro de IPTU, planta e memorial descritivo do imóvel, matrícula imobiliária e declarações confirmando a posse
.

No entanto, tais documentos não foram analisados em conjunto com
eventuais depoimentos testemunhais
, que poderiam esclarecer aspectos subjetivos da posse.

Ressalta-se que, diferentemente do vislumbrado pelo juízo de primeiro grau, mostra-se necessária à realização da prova oral que oportunize o contraditório e ampla defesa, porquanto imprescindível para o deslinde da controvérsia diante da sua complexidade.

Nesse sentido já decidi:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – USUCAPIÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA – INDÍCIOS DE POSSE

– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS DESCONSIDERADO – PROVA TESTEMUNHAL – NECESSIDADE – COMPLEXIDADE DA CAUSA – CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO – RECURSO PROVIDO
.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia. Havendo indícios nos autos do exercício de posse mansa, contínua e com animus domini pelo réu, de parte do terreno do autor, mostra-se imprescindível a produção da prova testemunhal regularmente requerida, a fim de sanar a controvérsia.
(N.U 0002208-41.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

E mais:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de usucapião ordinária, por falta de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão é saber se houve cerceamento de defesa por parte do juiz ao indeferir o pedido de prova testemunhal, o que impossibilitou a completa elucidação dos fatos relevantes para o julgamento da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de indeferir o pedido de prova testemunhal configura cerceamento de defesa, uma vez que a produção dessa prova é essencial para esclarecer questões factuais cruciais para a procedência ou improcedência da usucapião.

A ausência de análise do pedido de provas e o julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção da prova necessária viola o direito ao contraditório e à ampla defesa, resultando na nulidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “O cerceamento de defesa ocorre quando o juiz indeferir a produção de prova essencial para o esclarecimento dos fatos, resultando na nulidade da sentença e no retorno dos autos à instância de origem para reabertura da fase instrutória.”

(N.U 1028795-63.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Com tais considerações
, DOU PROVIMENTO
ao
Apelo para declarar a nulidade da sentença ante o reconhecimento do cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para produção das provas postuladas pela Apelante, com o regular prosseguimento do feito.

Inaplicável a majorante contida no art. 85, §11°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025